Tribunal: TJMT
Processo: 0055564-69.2009.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0055564-69.2009.8.11.0000

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
NULIDADE / ANULAÇÃO, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[ESPÓLIO DE LIRIO ANDRIOTTI registrado(a) civilmente como LIRIO ANDRIOTTI - CPF: 123.976.288-72 (APELANTE), ADEMAR ANDREOTTI - CPF: 221.918.798-53 (APELANTE), LAVINIA ANDREOTTI - CPF: 153.356.908-87 (APELANTE), ALCEBIADES ANDREOTTI - CPF: 139.038.708-97 (APELANTE), ROSALINA ANDREOTTI MANHANI - CPF: 153.356.828-68 (APELANTE), DEOLINDO ANDREOTTI - CPF: 139.039.428-04 (APELANTE), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (APELADO), JOSE LUIZ LOPES - CPF: 704.884.108-78 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), NATHALY MIRIAN DE MELO - CPF: 046.486.381-31 (ADVOGADO), LUIZ ANDREOTTI (APELANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (ADVOGADO), INVENTARIANTE DE LIRIO ANDRIOTTI registrado(a) civilmente como SEBASTIANA MARQUES ANDRIOTTI - CPF: 062.080.638-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFLITO DE DOMÍNIO. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. MELHOR CADEIA DOMINIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
nos autos de ação reivindicatória ajuizada contra terceiro. Os apelantes alegam domínio e posse sobre imóvel rural objeto de constrição judicial, sustentando aquisição de boa-fé, justo título, posse prolongada, benfeitorias e pagamento de tributos, bem como vícios na ação reivindicatória originária. Requerem a procedência dos embargos, com exclusão do imóvel da constrição e inversão
dos
ônus sucumbenciais. O processo retornou à Corte após determinação do Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento sob o prisma do melhor domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar qual das partes detém melhor cadeia dominial sobre o imóvel objeto da constrição judicial, para fins de procedência ou improcedência dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial identifica que a cadeia dominial dos embargantes/apelantes apresenta deslocamentos
registrários
, incompatíveis com a localização do imóvel litigioso, o que compromete a higidez do domínio alegado.

O laudo pericial confirma que as matrículas dos embargados/apelados são originárias da matrícula no 15.140 do CRI de Cáceres/MT, coincidem com o local da perícia e não apresentam deslocamentos, o que confere maior coerência e regularidade à cadeia dominial dos embargados.

Embora a prova pericial não vincule o juízo, a decisão judicial fundamenta-se em dados objetivos do laudo, não havendo elementos técnicos nos autos que infirmem, com igual força, suas conclusões.

Nos embargos de terceiro
fundados
em domínio, incumbe ao embargante demonstrar que possui título com melhor qualidade dominial, o que não foi evidenciado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na hipótese de embargos de terceiro fundados em domínio, incumbe ao embargante demonstrar que sua cadeia
registral
ostenta melhor qualidade dominial em relação à do exequente.

A prevalência do domínio deve ser aferida à luz de elementos objetivos, especialmente da prova pericial, quando esta revela compatibilidade ou deslocamentos entre as matrículas e a realidade territorial do imóvel litigioso.

Apurada a maior regularidade e correspondência entre a cadeia dominial do embargado e o imóvel constrito, impõe-se a improcedência dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ELIANE DA SILVA LOPES e outro, com o fito de reformar a sentença de Id. 112287466 – pág. 22/28, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro (
Proc
no 417/2006 – atualmente: 0055564-69.2009.8.11.0000), opostos pelos apelantes em face de LÍRIO ANDREOTTI e outros (7), julgou improcedente o pedido inicial e determinou o cumprimento da decisão do processo principal (ação reivindicatória ajuizada pelos ora apelados em face de Sebastião Reis Telles – processo no 181/2001).

Em suas razões recursais (Id. 112287466 - pág. 31/86), a apelante argumenta que a área objeto da constrição judicial pertence legitimamente aos embargantes, que a adquiriram de boa-fé, com justo título, exercendo posse contínua, pacífica e ininterrupta, com realização de benfeitorias e pagamento dos encargos fiscais, circunstâncias amplamente demonstradas por prova documental e testemunhal.

Defende que a ação reivindicatória que deu origem ao mandado de restituição é eivada de vícios, inclusive por ter sido proposta quando pendente ação possessória, por prescrição do direito de ação em razão da citação tardia do réu originário e por ter sido julgada por juízo absolutamente incompetente, tratando-se de imóvel situado em comarca diversa.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição aquisitiva em seu favor, diante do longo lapso temporal de exercício da posse qualificada, bem como o abandono do imóvel pelos apelados.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os embargos de terceiro, com a consequente exclusão do imóvel da constrição judicial e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Intimados, os embargados/apelados deixaram de apresentar contrarrazões (cf. Id. 112287466 - pág. 104).

O processo retornou a esta Corte após julgamento no Superior Tribunal de Justiça, que determinou novo julgamento do recurso, com apreciação dos embargos de terceiro “à luz da discussão sobre o melhor domínio do imóvel em discussão”, ressaltando que, na espécie, a pretensão deduzida nos embargos foi lastreada no domínio e que não se poderia afastar o enfrentamento do mérito sob o argumento de que eventual sobreposição deveria ser discutida apenas em ação petitória.

É o relatório.

V O T
O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a prevalência do domínio na ação de embargos de terceiro, em contexto de alegada sobreposição de áreas e conflitos
registrários
, devendo-se apurar, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça, qual cadeia dominial ostenta melhor domínio para fins de manutenção ou desconstituição da constrição que motivou os embargos.

Como relatado, na origem, trata-se de embargos de terceiro em que a embargante sustenta domínio e posse sobre área rural vinculada à matrícula 11.260 (CRI de Pontes e Lacerda/MT), ao passo que os embargados defendem domínio derivado de cadeias distintas (vinculadas à matrícula originária 15.140 do CRI de Cáceres/MT), com alegação de deslocamentos, duplicidades e sobreposição, sobrelevando-se, para o deslinde, o conteúdo do laudo pericial e sua coerência com os demais elementos do processo, com necessidade de aferição de qual das matrículas e cadeias registrarias ostentam maior higidez e correspondência com o imóvel litigioso.

Nessa perspectiva, a prova técnica assume papel decisivo, não por vincular o julgador, mas por oferecer subsídios objetivos acerca de origem, coerência, localização e eventuais deslocamentos das matrículas e transcrições referidas pelas partes.

E, quanto a isso, o laudo pericial (Id. 112287463 – pág. 42 e seguintes) é expressivo em dois pontos nucleares.

O primeiro, com relação à cadeia dominial da embargante, restou consignado no item de conclusões do laudo, que “
a matrícula dos autores – uma (01) matrícula com suas respectivas cadeias – originou de outras matrículas que SÃO TODAS DESLOCADAS
”, descrevendo a cadeia (11.260 ← 11.231 ← 10.403 ← 8.755, 9.560, 9.586 e 9.710) e apontando deslocamentos de registros que integrariam a cadeia dominial invocada pela embargante.

A sentença, alinhada a esse núcleo probatório, destacou exatamente a fala do perito no mesmo sentido, adotando como premissa que as matrículas que deram origem ao título da autora não estariam em conformidade com a localização do imóvel litigioso.

O segundo, com relação à cadeia dominial dos embargados, o laudo registra que “
as matrículas dos réus – sete matrículas com suas cadeias – são originárias da matrícula no 15.140 CRI de Cáceres/MT
” e que “
SÃO TODAS BOAS, ou seja, as mesmas coincidem com o local da perícia
”, localizando-as como oriundas da margem direita do Rio Novo e Rio Galera.

A sentença também reproduziu esse trecho e o utilizou como fundamento para concluir pela prevalência do domínio dos embargados, inclusive ressaltando a sobreposição da área indicada pela autora em relação a dos embargados, com base na planta de Id. 112287463 – pág. 69.

Essas duas conclusões — deslocamento na cadeia da embargante e compatibilidade/regularidade na cadeia dos embargados — constituem, no plano do melhor domínio, critério objetivo de prevalência.

É certo que a apelante busca relativizar o laudo, argumentando que o perito teria utilizado expressões não técnicas e que o juiz não estaria
adstrito
à prova pericial. Tais premissas são verdadeiras em abstrato, mas não alteram o resultado do caso concreto.

Primeiro, porque a valoração judicial não repousou em mero juízo de autoridade, mas em conteúdo específico do laudo: a identificação de deslocamentos de matrículas na cadeia da embargante e a indicação de que as matrículas dos embargados coincidem com o local periciado.

Segundo, porque, mesmo diante de críticas pontuais, não se evidenciou nos autos elemento técnico idôneo que infirmasse, com igual densidade, a premissa essencial da prova, qual seja, o vínculo espacial e
registrário
entre as cadeias dominiais e a área litigiosa.

Terceiro, porque, tratando-se de embargos de terceiro
fundados
em domínio, cabia à embargante demonstrar, com suficiência, que seu título e respectiva cadeia registral apresentam melhor qualidade dominial, apta a se sobrepor ao domínio invocado pelos embargados. A prova pericial, contudo, afasta essa conclusão, na medida em que aponta deslocamentos na cadeia da embargante, enquanto reconhece a origem e coerência das matrículas dos embargados com o imóvel discutido.

Nesse quadro, a manutenção da improcedência não decorre de transposição automática do laudo para a decisão, mas do reconhecimento de que, na ponderação do melhor domínio, a cadeia dominial dos embargados se apresenta mais consistente e aderente à realidade territorial indicada no exame técnico, ao passo que a cadeia invocada pela embargante se mostra vulnerada pelo apontamento de deslocamentos e inconsistências
registrárias
.

Assim, cumprindo-se a determinação do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o prisma do melhor domínio, conclui-se que a sentença deve ser mantida, pois a embargante não logrou afastar o fundamento central da improcedência: a ausência de melhor domínio em seu favor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência dos embargos de terceiro em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
1a
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2
o
VOGAL
):

Apelação Cível interposta por Eliane da Silva Lopes e seu esposo, Embargantes nos autos originários, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que julgou improcedentes os Embargos de
Terceiro opostos
contra Espólio de Lírio Andreotti e outros.

A controvérsia é a respeito da validade da constrição judicial incidente sobre imóvel rural, cuja titularidade é disputada, tendo o processo retornado a esta Corte por determinação do Superior Tribunal de Justiça, com ordem de julgamento
“à luz da discussão sobre o melhor domínio”.

O laudo pericial aponta deslocamentos e incoerência
registrária
na cadeia dominial dos embargantes/apelantes (Eliane da Silva Lopes e outro), fundada na matrícula no 11.260 do CRI de Pontes e Lacerda/MT e origem comum (matrícula no 15.140 do CRI de Cáceres/MT) e correspondência geográfica das matrículas apresentadas pelos embargados/apelados (Espólio de Lírio Andreotti e outros) com o imóvel periciado.

Assim em se tratando de Embargos de Terceiro
fundados
em domínio, competia à parte embargante demonstrar, de modo suficiente, a superioridade de sua cadeia
registral, ônus
do qual não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente os embargos.

Pelo exposto, acompanho integralmente a o voto da Relatora, para
negar provimento
à Apelação interposta pelos embargantes/apelantes, Eliane da Silva Lopes e outro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026